Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-16.2018.8.11.0033
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000451-16.2018.8.11.0033
APELANTE: MARCOS ANTONIO BRIANTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.
2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000451-16.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ALIENDES LHOPES - CPF: 929.994.331-15 (APELADO), MARCOS ANTONIO BRIANTE - CPF: 878.242.131-53 (APELADO), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (ASSISTENTE), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (ASSISTENTE), OLINA BARBOSA PEREIRA - CPF: 000.435.511-30 (VÍTIMA), JOAQUIM GONSALVES DA SILVA - CPF: 302.008.149-15 (VÍTIMA), MARCELO SANTOS LIMA - CPF: 055.962.581-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JURACEMA BARBOSA - CPF: 009.349.451-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALIENDES LHOPES - CPF: 929.994.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BRIANTE - CPF: 878.242.131-53 (APELANTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180,
caput
, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de

MARCOS ANTÔNIO BRIANTE
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0000451-16.2018.8.11.0033 - Cód. 77492,
pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
180,
caput
, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

O insurgente busca sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, também se manifesta pelo
desprovimento do recurso
, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR QUE NÃO CONHECIA A ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO APREENDIDO EM SEU PODER – 2. PRETENDIDA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – A PENA DE MULTA É CONDENAÇÃO OBRIGATÓRIA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, BEM COMO, É COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES AFERIR A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (id.
146924156)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, em razão dos fatos narrados pelo Ministério Público, foi ofertada denúncia em face do apelante pelo delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), da seguinte forma,
in verbis
:

“(...) no dia 31 de janeiro de 2018, por volta das 13h15min, MÁRCIO ALIENDES LHOPES, imbuído de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências da residência da Sra. OLINA BARBOSA PEREIRA, sediada na Rua Vista Alegre, n.o 123, Bairro Progresso na cidade de São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu para s e, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel – 03 (três) perfumes) e 01 (um) pendrive, cujos objetos foram avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 28.

(...)

2.o FATO DELITUOSO

Consta ainda que, no dia 31 de janeiro de 2018, em horário não especificado
, MARCOS ANTONIO BRIANTE
e JURACEMA BARBOSA
adquiriram e receberam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime
– perfumes, de propriedade da vítima OLINA BARBOSA PEREIRA, objetos estes avaliados em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), conforme auto de avaliação de fls. 28.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local suso apontados
MARCOS ANTÔNIO BRIANTE e JURACEMA BARBOSA adquiriram e receberam diretamente do denunciado MÁRCIO ALIENDES LHOPES, perfumes, cujos objetos bem sabiam ser produtos de crime
, face as circunstâncias concretas que cercaram a negociata e o comportamento adotado pelo denunciado.

Apurou-se que a vítima, por ter percebido a subtração dos objetos, acionou imediatamente a Polícia Militar, cujos agentes da lei empreenderam as diligências pertinentes e lograram êxito em identificar e encontrar a autor do crime de furto (MÁRCIO ALIENDES LHOPES), ocasião em que
teria ele informado no sentido de que a res furtiva havia sido entregue a MARCOS ANTÔNIO BRIANTE
e JURACEMA BARBOSA. (...)”

Diante de tais fatos, o implicado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de receptação, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado ao apelante encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrências,
auto de apreensão
, auto de avaliação e das provas orais.

Interrogado em sede inquisitiva, o apelante alegou que:

(...) Que
Marcio lhe deu hoje um perfume já usado
. Que esclarece que Marcio estava em frente à casa do interrogando borrifando perfumes em si, ao que
o interrogando pediu um perfume para Marcio que, por sua vez, deu ao interrogando (...)

Que sabe que Marcio é ladrão
; QUE perguntado o motivo de ter pego o perfume mesmo sabendo que Márcio é, segundo suas próprias palavras, ladrão, respondeu que “nem pensou” porque o “perfume já estava usado”.

O recorrente, a despeito de devidamente intimado, não compareceu para ser interrogado em juízo.

O corréu, que praticou a subtração, crime precedente, além de ter admitido em sede inquisitiva a prática do furto, relatou,
ademais, que repassou para o recorrente a
res furtiva
:

“(...) Que perguntado se invadiu a casa da vítima OLINA, RESPONDEU que sim; Que afirma ter quebrado uma das janelas da casa para entrar e, de lá, furtar perfumes e pendrive.
Que perguntado o que fez com os perfumes, respondeu que deu um para o Marcos Antonio Briante e o outro vendeu para a própria Olinda” (...)”

O policial Elessandro Araújo Pimentel, ouvido em sede judicial, relatou que:

“(...) foi acionado pela vítima Olinda, informando que sua casa teria sido arrombada, sendo furtados alguns fracos de perfumes. Em rondas pelas proximidades,
encontraram o Marcio Aliendes Lhopes, que noticiou que
teria dado um dos fracos de perfumes ao corréu Marcos
e outro a “Selma”. Marcos Brinte foi encontrado em seguida, quando, então
este lhe confidenciou que Marcio o entregou o perfume para que ele vendesse.

No mesmo sentido se emposta o depoimento prestado por Nivaldo Evangelista da Costa Júnior, relatando que o corréu Marcio furtou os objetos
e os entregou ao apelante Marcos Briante, para que este revendesse o produto.

Em suma, o que se tem nas provas orais colhidas é a certeza de que o recorrente recebeu do furtador o objeto do furto, isto é, perfumes, para que revendesse a terceiro.

Consta do tipo penal do delito de receptação a seguinte redação:

Art. 180 - Adquirir,
receber
, transportar, conduzir ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio
,
coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Como bem se divisa, o recorrente recebeu os objetos cuja origem criminosa conhecia e, além disso, para revenda cujo fato ressalta a finalidade de proveito próprio e influir para que terceiro o adquirisse, de modo que se constata, sem dúvidas, a prática do crime de receptação.

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nessa vereda, existem nos autos provas capazes de demonstrar a prática do crime de receptação pelo recorrente, principalmente em razão das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa e do fato
de que o bem receptado foi encontrado em poder do recorrente e apreendido

conforme auto de apreensão encartado nos autos

(id.
143986655 - Pág. 41)
.

Pontua-se que as circunstâncias fáticas em que o bem foi adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa.
É de se ver que o apelante recebeu o bem de pessoa que sabia que praticava furtos, conforme admitiu em sede inquisitiva.

Demais disso, a apreensão do objeto ilícito na posse do acusado enseja a presunção de autoria do crime de receptação e, por corolário,
inverte o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que o possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se verifica na presente hipótese.
Pelo contrário, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador
.

Sobre o tema, a jurisprudência prevê que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Por fim, não há que se cogitar acerca de eventual aplicação do princípio da insignificância por se tratar de recorrente que apresenta reincidência.

Diante de tais circunstâncias, inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser
mantida a condenação
pelo crime de receptação simples, disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
MARCOS ANTÔNIO BRIANT
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023